Tribunal: TJDFT
Processo: 0724626-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724626-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IL EXPLORACAO DE SERVICOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA - ME AGRAVADO: ELAINE MENEZES DOS SANTOS D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que o advogado que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 7657154 dos autos de origem), homologo o pedido de desistência do recurso (ID 28570388). Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora